Tribunal: TJES
Processo: 5010569-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010569-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
P
OR ILEGITIMIDADE ATIVA
–
EMBARGANTE QUE NÃO FIGURA COMO EXECUTADO
– RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Nos termos do art.914 do Código de Processo Civil,
“
o
executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

Verifica-se da redação de referido dispositivo que apenas e tão somente o executado possui legitimidade para opor Embargos à Execução, sendo certo, por outro lado, que o terceiro atingido por eventual constrição realizada no feito executivo poderá, por sua vez, opor Embargos de Terceiro, consoante o disposto no art.674, do mesmo diploma.

2. Na hipótese em comento, resta incontroverso que a parte executada nos autos de nº0051772-44.2013.8.08.0035 não se trata do ora apelante (NELSON DOS SANTOS DE JESUS), mas de
MARIA DE LOURDES VEREZA,
de modo que correto o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010569-65.2023.8.08.0035

APELANTE:
NELSON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos por
NELSON DOS SANTOS DE JESUS
em face do feito executivo nº0051772-44.2013.8.08.0035, movido pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
colimando a perseguição de créditos relativos ao IPTU.

Narra o embargante que, embora a execução tenha sido ajuizada em face da antiga proprietária, se encontra na posse do imóvel há cerca de 20 (vinte) anos, de modo que seria parte legítima para opor estes Embargos.

O juízo a quo proferiu a sentença de Id 11047099, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade do embargante, nos termos do art.485, VI, do CPC.

Irresignado,
NELSON DOS SANTOS DE JESUS
interpôs este recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que:
I)
a interposição de Embargos de Terceiro não seria oportuna, posto que não preenche os requisitos para tanto, por não possuir prova documental de sua posse sobre o imóvel;
II)
desse modo, correta a oposição dos Embargos à Execução.

Pois bem. A controvérsia posta nestes autos dispensa maiores ponderações e cinge-se à análise da legitimidade do apelante para opor estes Embargos à Execução.

Nos termos do art.914 do Código de Processo Civil,
“
o
executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

Verifica-se da redação de referido dispositivo que apenas e tão somente o executado possui legitimidade para opor Embargos à Execução, sendo certo, por outro lado, que o terceiro atingido por eventual constrição realizada no feito executivo poderá, por sua vez, opor Embargos de Terceiro, consoante o disposto no art.674, do mesmo diploma,
in verbis
:

Art. 674 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Na hipótese em comento, resta incontroverso que a parte executada nos autos de nº0051772-44.2013.8.08.0035 não se trata do ora apelante
(
NELSON DOS SANTOS DE JESUS
),
mas de
MARIA DE LOURDES VEREZA
,
de modo que correto o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo ativo dos Embargos.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado recente do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em hipótese semelhante:

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO EXECUTIVO.

1. O cônjuge que não figura na condição de executado não ostenta legitimidade ativa para manejar embargos à execução Fiscal.

2. Por certo sua esfera patrimonial pode vir a ser tutelada pela via dos embargos de terceiro, porém não ostenta pertinência subjetiva para postular em Juízo direito alheio como se próprio o fosse.

3. Apenas o executado é legitimado, nos termos do art. 914 do CPC, para opor embargos à execução com vistas à realização do contraditório e da ampla defesa no processo de execução de título executivo extrajudicial, nos moldes dos incisos do art. 917 do CPC.

4. Mantida a sentença que indeferiu a inicial e julgou extintos os presentes embargos, ao reconhecer a ilegitimidade da parte autora, com base no artigo 485, I e VI, do CPC. (TRF4. Apelação Cível nº 5004694-08.2020.4.04.7200. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Marcos Roberto Araujo dos Santos. Data de Julgamento: 04/09/24). (grifo nosso)

Ademais, em que pese a alegação do apelante de que não poderia valer-se dos Embargos de Terceiro por não possuir comprovação documental de sua condição de possuidor do imóvel, tem-se que a análise de tal questão deve ser realizada nos próprios Embargos de Terceiro eventualmente opostos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.